Tribunal: TJES
Processo: 0010592-39.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010592-39.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE PAULO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010592-39.2021.8.08.0012

APELANTE: JOSÉ PAULO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA
.

ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CRITÉRIOS IDÔNEOS. CONFISSÃO.
MULTIREINCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A pena-base, na primeira fase, foi exasperada com fundamento na avaliação negativa dos antecedentes criminais e consequências do crime. Os maus antecedentes foram corretamente avaliados, havendo provas nos autos de condenações anteriores transitadas em julgado. Em relação às consequências do crime, embora a redução do patrimônio da vítima seja circunstância ínsita à prática do crime de roubo, é possível a avaliação negativa quando o dano causado ao bem jurídico se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No caso, não foi recuperado um aparelho celular, dinheiro e relógio de pulso, bens estes que não podem ser considerados irrelevantes e, portanto, justificam a exasperação.

2. Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea. Precedentes.

3. Considerando que foram assinaladas três condenações transitadas em julgado para fins de cômputo da reincidência, é razoável o critério de aumento da pena promovido pelo juízo sentenciante

4.
Recurso conhecido e, no mérito,
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010592-39.2021.8.08.0012

APELANTE: JOSÉ PAULO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOSÉ PAULO DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (id. 4239593, pp. 325/333), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, pp. 361/366, a defesa técnica pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, argumentando, em síntese, que a exasperação foi promovida com base em fundamentação inidônea. Requer, ainda, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

Emerge da Denúncia que, no dia 24 de dezembro de 2021, por volta das 02h30min, em uma via pública do Bairro Jardim da Penha, Vitória-ES, o réu, consciente e voluntariamente, subtraiu, utilizando-se de grave ameaça com auxílio de simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes, o automóvel Ford, modelo Fiesta Flex, placa ODM-8J57, utilizado para transporte via aplicativo, de propriedade de Sandra Leite Rufino Venancio e conduzido por Moacir de Paula Souza Junior, além de bens pessoais do condutor do veículo (dois aparelhos celulares, um relógio e cerca de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Consta dos autos que a vítima estava em frente ao Hotel Bourbon, no Bairro Camburi, no interior do veículo acima mencionado, negociando uma corrida com um passageiro, quando dois elementos (entre eles o réu) se aproximaram e entraram pela porta traseira do carro.

Nesse momento, o réu sacou o simulacro de arma e anunciou o assalto dizendo “vou estourar seus miolos”. Em seguida, colocou a arma no pescoço da vítima, que foi obrigada a sair do local conduzindo o automóvel até a Rua do Canal, no Bairro Jardim da Penha, local em que foi deixada pelos criminosos, que levaram os bens acima descritos.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o
apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (p. 21), no Boletim Unificado (pp. 23/29), no Auto de Depósito (p. 61), bem como no depoimento dos policiais que promoveram o flagrante, nas declarações da vítima e na confissão do réu.

Nada obstante, o réu impugna a dosimetria realizada, argumentando que a exasperação da pena-base revelou-se inidônea.

Destarte, a pena-base, na primeira fase, foi exasperada com fundamento na avaliação negativa dos antecedentes criminais e consequências do crime. Confira-se:

A culpabilidade, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável, com potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de uma conduta diversa, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), porém não pode servir para agravar a pena base, pois a reprovabilidade social da conduta não extrapola a normalidade do crime.
O acusado possui maus antecedentes, devendo ser valorada negativamente as condenações transitadas em julgado pelos processos nº 001090018274, nº 001110001482, nº 016090008679 (vide Guia de fls. 76/77-v.)
. Sua conduta social não pode ser avaliada com os elementos dos autos. Sua personalidade não pode ser aferida nos autos. Os motivos, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionado aos autos. As circunstâncias, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros não são relevantes e não devem ser sopesadas.
As conseqüências extrapenais, os efeitos produzidos pela ação criminosa e o sentimento de insegurança trazido pela ação devem ser sopesados, visto que foi recuperado somente um aparelho de telefone celular da vítima, não tendo recuperado o outro aparelho de telefone celular, o relógio de pulso e a quantia em dinheiro.
O comportamento da vítima em nada influiu.

Os maus antecedentes foram corretamente avaliados, havendo provas nos autos de condenações anteriores transitadas em julgado.

Em relação às consequências do crime, embora a redução do patrimônio da vítima seja circunstância ínsita à prática do crime de roubo, é possível a avaliação negativa quando o dano causado ao bem jurídico se revelar superior ao inerente ao tipo penal (Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 2048133/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 15/5/2023. DJe: 22/5/2023). No caso, não foi recuperado um aparelho celular, dinheiro e relógio de pulso, bens estes que não podem ser considerados irrelevantes e, portanto, justificam a exasperação.

Na segunda fase dosimétrica, apesar de o réu ser confesso, atraindo, portanto, a atenuante da confissão espontânea, também é multireincidente, como ressaltado pelo juízo
a quo
. Desse modo, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.947.845/SP (Tema 585), o Colendo Superior Tribunal de Justiça ratificou seu entendimento no sentido de que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
.

Nesse diapasão, considerando que foram assinaladas três condenações transitadas em julgado para fins de cômputo da reincidência, é razoável o critério de aumento da pena promovido pelo juízo sentenciante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO ao recurso
do réu, todavia,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)